Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705928-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WAGNA MARIA APARECIDA GOMES, GILBERTO MASAYUKI OHIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido do banco apelante e concedo prazo de 15 (quinze) dias para que ele informe sobre o cumprimento da obrigação. Intime-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2024 15:24:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador